Tribunal: TJMT
Processo: 1005374-61.2020.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005374-61.2020.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRO DE EVENTOS FESTEJANDO LTDA - CNPJ: 31.912.392/0001-99 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MARIA SCHMIDT - CPF: 387.263.780-00 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA APÓS SER OPORTUNIZADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO IMPUGNADA
.

A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a tese de não comprovação da alegada hipossuficiência prescreve a mantença da decisão que não acolheu o pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto pelo autor apelante

CENTRO DE EVENTOS FESTEJANDO LTDA

contra decisão (id. 2356366912) que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões da Apelação
que interpôs contra a sentença que
julgou
que julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial para revisar o contrato de locação do qual é locadora a requerida
MARIA SCHMIDT
.

Após relato do processado reitera, em síntese, a alegação já analisada pela decisão impugnada, inclusive, também rechaçada em sede de embargos de declaração, de não ter condições de arcar com o valor do preparo do seu apelo.

Alega que a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica é a DEFIS, junto com
a DCTF e o extrato bancário (id. 235623698) são
suficientes para comprovar sua arguida hipossuficiência financeira. Ao final, pede o provimento deste Agravo Interno.

Na contraminuta a agravada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne deste
Agravo

Interno
é saber se é caso de reforma da

decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões da Apelação
interposta por

CENTRO DE EVENTOS FESTEJANDO LTDA
contra a sentença que
julgou
que julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial para revisar o contrato de locação do qual é locadora a requerida
MARIA SCHMIDT
.

A decisão impugnada, de forma suficiente, verificou a não comprovação da alegação de hipossuficiência financeira, conforme fragmento que se transcreve:

“
Sabe-se que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte (pessoa física ou jurídica) não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.

Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão ou a pessoa jurídica se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:

AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.

2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt. no AREsp. 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).

Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos, observo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar efetivamente a hipossuficiência arguida.

Consoante determinado no despacho de ID. 233663180, fora solicitado à Apelante a apresentação de cópias das declarações de IRPJ dos anos/exercícios de 2021, 2022 e 2023, extratos de todas as contas bancárias de sua titularidade dos últimos 06 (seis) meses, nos moldes do art. 99, § 2.º, Código de Processo Civil.

Não obstante ao quanto determinado, a empresa Recorrente se limitou a juntar cópia de extrato do simples nacional e o que seria o extrato bancário de uma única conta bancária sem movimentação de ativos financeiros.”.

Em outras palavras, a documentação carreada não confirma as informações expostas no caderno processual, porquanto não é suficiente a comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Sob esta perspectiva, à míngua de documentos juntados, não há como inferir acerca da hipossuficiência arguida pela Recorrente, considerando, sobretudo, os rasos documentos trazidos aos autos.

Registro que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de insuficiência de recursos que os impossibilitam de custearem as custas e despesas processuais, conforme disciplina o comando constitucional disposto no art. 5.º, inciso LXXIV, corroborado com o art. 98 do Código de Processo Civil/CPC.

Logo, não logrando êxito em demonstrar a incapacidade financeira suscitada, não há como ser deferida a assistência judiciária à Recorrente, haja vista que não há provas de que a parte careça de condições de pagar o preparo deste recurso poderá acarretar prejuízos financeiros à Apelante.

Com essas considerações,
indefere-se o pedido de gratuidade da justiça
para o processamento deste Apelo.”

E as alegações postas neste recurso são as mesas que já foram analisadas e também não acolhidas em sede de desprovimento de Embargos de Declaração, cujo fragmento se transcreve:

“
A Embargante aponta o vício da omissão na decisão recorrida; sustenta a Embargante que apresentou aos autos todos os documentos necessários para que fosse auferida a sua capacidade financeira.

Ressalta que a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica é a DEFIS, cujo documento afirma ser suficiente a comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica Recorrente.

Convicto nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 240646197).

É o relatório. DECIDO.

De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.º, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Pois bem. Da reanálise dos autos, razão não assiste à Agravante.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que a empresa Recorrente se limitou a juntar cópia de extrato do simples nacional e o que seria o extrato bancário de uma única conta bancária sem movimentação de ativos financeiros.

Ficou muito bem esclarecido que a documentação carreada não confirma as informações expostas no caderno processual, porquanto não é suficiente a comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Logo, não logrando êxito em demonstrar a incapacidade financeira suscitada, não há como ser deferida a assistência judiciária à Recorrente, haja vista que não há provas de que a parte careça de condições de pagar o preparo deste recurso poderá acarretar prejuízos financeiros à Apelante.

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão ou contradição a serem sanados. Em verdade, o que o Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Com essas considerações, uma vez que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.
”.

Logo, em que pese a repetição da alegação de impossibilidade financeira para pagar o preparo da Apelação, tem-se que os documentos apresentados não prescrevem a existência da arguida hipossuficiência, conforme já consignado na decisão ora impugnada, corroborada pela decisão que desproveu os Embargos de Declaração.

Reitera-se ser certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes a atestar a alegada hipossuficiência
.

Nesse sentido:

"
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PROVA INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Novo Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e ss., deu nova disciplina às regras então existentes acerca da justiça gratuita previstas na Lei nº 1.060/50, parcialmente revogada.

2. As normas insertas nos artigos 98 e 99, §3º, do Código de Processo Civil, estabelecem que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, sendo que, em caso de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência.

3.
EM QUE PESE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, O ART. 99, §2º DO CPC, ESTABELECE QUE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PODE SER INDEFERIDA QUANDO EXISTENTE, NOS AUTOS, PROVA COM ELA INCOMPATÍVEL
, devendo, antes de indeferir o pleito, ser oportunizado à parte interessada a produção de prova capaz de demonstrar a alegação.

4. Considerando a inexistência de qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade - já que a agravante, a princípio, não demonstra possuir bens ou rendimentos incompatíveis com o deferimento do benefício -, o provimento do recurso, para deferir ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, é medida que se impõe.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.065340-2/002, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)
(grifei).

O conjunto probatório já analisado não foi desconstituído nas razões deste Agravo Interno, que apresentou alegações já analisadas e rechaçadas.

Logo, à mingua de novos elementos, não se verifica razão para a reforma da decisão impugnada, porquanto proferida de acordo com as regras próprias à espécie e com orientação jurisprudencial.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025